Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-61.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E PROVEU O DE MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
e proveu o de
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos termos do voto do relator
.

O Embargante, em síntese, defende que o acordão está eivado de omissões, e contradições.

Diz que “houve contradição, data máxima vênia, porquanto a fundamentação que conduz a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, tem seu pilar no disposto no art. 22, §2º do Estatuto da OAB (...) Todavia, consoante o art. 22, §2º do Estatuto da OAB, o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual acerca da percepção dos honorários dos advogados substituídos, o que não ocorreu in casu, já que existe cláusula contratual expressa quanto aos honorários devidos em caso de resilição, objeto da presente ação de arbitramento de honorários” (id. 98954953 - Pág. 2).

Sustenta que “as regras insculpidas nos artigos 22 e 23, da Lei 8.906/94, uma vez que o contrato formalizado entre as partes estabelece que os honorários devidos ao Embargado seriam exclusivamente os decorrentes da sucumbência (...) as regras insculpidas nos artigos 22 e 23, da Lei 8.906/94, uma vez que o contrato formalizado entre as partes estabelece que os honorários devidos ao Embargado seriam exclusivamente os decorrentes da sucumbência” (id. 98954953 - Pág. 3).

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios da decisão objurgada.

A contrarrazão pugna pela rejeição dos embargos (id. 101432473 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
e proveu o de
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos termos do voto do relator
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA - PRELIMIAR CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRTIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, INCISOS I A IV DO CPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS (IRRISÓRIOS) – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – RECUSO BANCO DO BRASIL PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.”

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), não necessariamente devendo-se fixar o valor em face ao “quantum” perseguido.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”
.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos autos, mas, apenas descontentamento do banco Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022